Tribunal: TJDFT
Processo: 0716589-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR MEIO DO SISTEMA INFOSEG. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de Andressa Damaceno Lourenço, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema INFOSEG para verificação de eventual vínculo empregatício da executada, visando à constrição de percentual de remuneração desta última.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização de consulta ao Sistema INFOSEG para verificar eventual vínculo empregatício da parte executada, com o objetivo de garantir a efetividade do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema INFOSEG permite a consulta a dados do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo vínculos empregatícios, podendo ser utilizado para fins de localizar vínculos empregatícios da parte devedora.
4. A medida requerida atende aos critérios de adequação, necessidade e razoabilidade, sendo útil à satisfação do crédito e evitando o prolongamento excessivo da execução, diante do esgotamento das diligências de busca de bens penhoráveis pela exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É possível a utilização do Sistema INFOSEG para a consulta de eventual vínculo empregatício do executado, quando frustradas outras tentativas de localização de bens, visando à efetividade da execução.